Tribunal: TJSP
Processo: 0019695-42.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Nomeação
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de substituição de curatela. Falecimento da curadora nomeada na ação de interdição. Hipótese que não revela a relação de acessoriedade entre os feitos. Pretensão autônoma. Domicílio atual do curatelado que justifica a tramitação no juízo suscitado. Inteligência do artigo 50 do CPC. Competência do Juiz suscitado da 1a Vara de Família e Sucessões da Praia

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de substituição de curatela. Falecimento da curadora nomeada na ação de interdição. Hipótese que não revela a relação de acessoriedade entre os feitos. Pretensão autônoma. Domicílio atual do curatelado que justifica a tramitação no juízo suscitado. Inteligência do artigo 50 do CPC. Competência do Juiz suscitado da 1a Vara de Família e Sucessões da Praia Grande.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000760485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0019695-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA DA
FAMILIA E SUCESSOES DA COMARCA DE SANTOS/SP, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAMILIA E
SUCESSOES DA COMARCA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da 1a Vara de Família e Sucessões da Praia
Grande para apreciar a demanda. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0019695-42.2020.8.26.0000 - Voto no
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0019695-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS (3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES)
SUSCITANTE: MMa JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA DA FAMILIA
E SUCESSÕES DA COMARCA DE SANTOS
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAMILIA E
SUCESSÕES DA COMARCA DE PRAIA GRANDE
INTERESSADOS: ROSEANE PENNA LOPEZ E RODOLFO FRANCISCO
DA SILVA
VOTO No 31.371
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
de
substituição de curatela. Falecimento da curadora
nomeada na ação de interdição. Hipótese que não
revela a relação de acessoriedade entre os
feitos. Pretensão autônoma. Domicílio atual do
curatelado que justifica a tramitação no juízo
suscitado. Inteligência do artigo 50 do CPC.
Competência do Juiz suscitado da 1a Vara de
Família e Sucessões da Praia Grande.
Cuida-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pela MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 3a
VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SANTOS em face do MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE
PRAIA GRANDE, nos autos da ação de substituição de
curador n° 1001670-24.2020.8.26.0562.
Argumentou a suscitante que, em razão do
falecimento da curadora nomeada na anterior demanda,
que tramitou na Comarca de Santos, perante a 2a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0019695-42.2020.8.26.0000 - Voto no
3
Cível local, extinguiu-se a relação jurídica de
curatela, a tornar autônoma a pretensão de nomeação de
novo curador. Sustentou que o interditado possui
domicílio na comarca de Praia Grande e que a autora
reside em São Vicente, de modo que não se justifica a
propositura da demanda em local que não possua
qualquer relação com os elementos do feito.
Processado
o
presente
conflito
de
competência, foi designada a MMa. Juíza de Direito
suscitante da 3a Vara de Família e Sucessões de Santos
para apreciar as medidas urgentes.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela competência do Juiz suscitado.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão à Juíza suscitante.
A ação foi livremente distribuída ao
juízo suscitante da 3a Vara de Família e Sucessões de
Santos, que declinou de sua competência e determinou a
remessa dos autos à Comarca de Praia Grande, foro do
domicílio do interditado. Recebendo os autos, o
suscitado recusou, igualmente, sua competência e
determinou a redistribuição do feito à 2a Vara Cível
de Santos, tendo em vista ser o juízo na qual tramitou
a respectiva ação de interdição. A Juíza da 3a Vara de
Família e Sucessões de Santos, recebendo os autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0019695-42.2020.8.26.0000 - Voto no
4
suscitou o presente conflito.
Assiste razão à Juíza suscitante.
O pedido para substituição de curador, em
virtude do falecimento do anterior, acarreta a extinção da relação jurídica de curatela, sem,
contudo, alterar-se a incapacidade reconhecida a
respeito do interditado.
Desse modo, a pretensão apresenta natureza autônoma, sem revelar vínculo de
acessoriedade em face do processo principal, no qual
fora determinada a interdição de Rodolfo Francisco da
Silva, de modo que não se reconhece a alegada
prevenção da suscitante, onde tramitou a ação de
interdição. Logo, tem-se que a demanda deve ser
distribuída no foro do domicílio do incapaz e com
observância do artigo 50 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, é o entendimento desta C.
Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
de substituição de curatela. Falecimento da curadora
nomeada na ação de interdição. Hipótese que não revela
a relação de acessoriedade entre os feitos. Pretensão
autônoma. Domicílio atual do curatelado e do novo
curador que justifica a tramitação no Juízo suscitante. Inteligência do art.
50
do
CPC.
Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITANTE”1.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
1 São Paulo. Tribunal de Justiça. Câmara Especial.
Conflito de competência cível 0018400-67.2020.8.26.0000. Relator:
Desembargador Sulaiman Miguel. Data do Julgamento: 11/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0019695-42.2020.8.26.0000 - Voto no
5
Juiz de Direito suscitado da 1a Vara de Família e
Sucessões da Praia Grande para apreciar a demanda.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO